Tribunal: CARF
Processo: 16561.720027/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720027/2012-49
ACÓRDÃO
1402-007.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
UNIDADE DA RECEITA FEDERAL - DEVAT08
RECORRIDA
SPAL IND. BRASILEIRA DE BEBIDAS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
INEXATIDÃO. ERRO MATERIAL SANEAMENTO
Acolhem-se os embargos inominados opostos para, sem efeitos
infringentes, a eles dar provimento fazendo constar expressamente não ter
havido interposição de recurso voluntário junto ao CARF em relação ao
Processo no 19515.004188/2007-78, restando definitiva a decisão
prolatada em 1a Instância que negou provimento à impugnação nele
apresentada, de modo que os valores lá estampados devem integrar o
saldo de prejuízos fiscais cuja reformulação deu origem a este processo e
serem computados na consolidação que apurará eventual saldo devedor
no referido PA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e, sem
efeitos infringentes, dar provimento aos Embargos Inominados.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 4880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2012-49
2

RELATÓRIO
Trata-se de análise dos embargos inominados interpostos pela DEVAT08 – SP em
face do Acórdão no 1402-006.385, de 15/03/2023, da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. DECADÊNCIA.
Não há que se falar em prazo decadencial para reconstituir compensações
de anos passados quando estas reconstituições tenham sido operadas por
procedimentos de ofício anteriores, sujeitos ao contraditório e à ampla
defesa.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO.
Procede a glosa da compensação efetuada quando comprovado, nos autos,
que as divergências entre os saldos constantes dos arquivos eletrônicos da
RFB e os registros da pessoa jurídica decorrem do fato de esta última não
ter compatibilizado seus controles conforme decisões administrativas de que
foi objeto.
Decisão assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que seja procedida, pela
unidade de origem da Receita Federal que executar o presente acórdão, a
reconstituição dos saldos de Prejuízos Fiscais de IRPJ e Base Negativa de
CSLL, devendo ser verificado em seguida, se remanesce saldo a ser cobrado
no presente processo, ou seja, se ainda há matéria objeto de julgamento, à
vista das decisões definitivas em outros processos e relacionadas a este
Processo Administrativo.
Os Embargos Inominados da Unidade da Receita Federal (fls. 4871/4873) foram
assim resumidos no Despacho de Admissibilidade prévia (fls. 4876/4878):
A DEVAT08, ao receber o processo, apresentou embargos de declaração (fls. 4.871),
sob o argumento de que o acórdão teria incorrido em erro material, por lapso
manifesto, nos seguintes termos (destaques no original):

Fl. 4881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2012-49
3

Fl. 4882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2012-49
4

Apresentados os argumentos, passo à análise.
Como se trata de indicação de possível erro material, por lapso manifesto, entendo que
o pleito da unidade de origem (DEVAT08) pode ser admitido como embargos
inominados, para os quais não há análise de tempestividade.
Verifica-se que a signatária dos embargos possui delegação de competência, razão pela
qual este requisito também se encontra preenchido.
A unidade de origem aponta objetivamente qual seria o eventual erro incorrido pela
decisão; como se trata de dúvida suscitada pela autoridade encarregada de executar o
que restou decidido, penso ser necessária a manifestação do Colegiado acerca do ponto
questionado.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro nos art. 65 e 66, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITOo pleito da DEVAT08 como embargos inominados, a fim de que o Colegiado
se manifeste acerca do ponto questionado.
Encaminhem-se os autos à Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, relatora do
acórdão, para apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 4883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2012-49
5
VOTO

Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos Inominados quando da
análise prévia acerca de sua admissibilidade
De plano, destaco que o presente processo foi a mim distribuído em vista de a
Relatora original, Junia Roberta Gouveia Sampaio, já não mais fazer parte do quadro de
Conselheiros do CARF.
Na origem, trata-se apenas de sanear possível erro material quando da prolação
da decisão embargada.
Relembrando o dispositivo do Acórdão:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que seja procedida,
pela unidade de origem da Receita Federal que executar o presente
acórdão, a reconstituição dos saldos de Prejuízos Fiscais de IRPJ e
Base Negativa de CSLL, devendo ser verificado em seguida, se
remanesce saldo a ser cobrado no presente processo, ou seja, se
ainda há matéria objeto de julgamento, à vista das decisões
definitivas em outros processos e relacionadas a este Processo
Administrativo.

O voto condutor do referido Acórdão analisou cada um dos processos que têm
relação com o que aqui se discute (reconstituição dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas
de CSLL), desde os argumentos da recorrente até a situação de cada um deles quando da prolação
da decisão.
Ocorre que, no caso suscitado nos embargos, a narrativa envolvendo o Processo
no 19515.004188/2007-78 apresentaria dissonância entre o entendimento exposto no voto e a
efetiva realidade.
Em seu voto(fls. 4862/4863) disse a Relatora original que “Conforme esclarece a
contribuinte, em seu recurso voluntário, o mencionado processo decorre do lançamento relativo à glosa de
despesas relativas ao ano de 1999. Em relação ao mencionado processo a Recorrente alega o seguinte”:
Fl. 4884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2012-49
6

Para concluir.
Fl. 4885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2012-49
7

Entretanto, a embargante alega que, “ao analisar cada um dos processos acima, em
relação ao processo no 19515.004188/2007-78, fls. 4862/4863, identifica-se um erro manifesto no trecho
seguinte”:

Esse “erro manifesto” teria origem no fato de que, “ao pesquisar no e-processo,
verifica-se que o Auto de Infração em questão, relativo ao ano-calendário 1999, foi impugnado e a DRJ
julgou a impugnação improcedente, em23/01/2014, com ciência ao contribuinte em 15/04/2014. Não
tenho havido o pagamento nem outra medida suspensiva da exigibilidade, houve o envio do processo à
PFN, que continua sendo discutido na esfera judicial, até o presente momento”. (embargos – fls. 4872).

Mais ainda, nas palavras da embargante:

Fl. 4886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2012-49
8

Este Relator pesquisou no e-processo e confirmou que, de fato, após a
impugnação apresentada em 1a Instância e a decisão da DRJ no referido processo, negando
provimento ao pedido, NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO de recurso voluntário ao CARF, justificando,
neste aspecto, o resultado da pesquisa efetuada pela Relatora original, que não encontrou
“referido processo no sítio do CARF” (obviamente porque não houve a subida dos autos para esta
instância).
De outro lado, porém, como suscitado pelos embargos oposto em face da
decisão embargada, este equívoco deve ser reparado de forma a constar expressamente que, ao
contrário do inserido na decisão embargada que “Sendo assim, não é possível admitir que os valores
nele discutidos possam integrar o saldo de prejuízos fiscais cuja reformulação deu origem ao presente
processo”, conste que “o presente processo não transitou pelo CARF, pois não houve interposição
de recurso voluntário, passando somente pela 1a instância de julgamento, de forma que a
decisão prolatada se tornou definitiva na esfera administrativa, de modo que os valores
lançados no PA no 19515.004188/2007-78 devem integrar o saldo de prejuízos fiscais cuja
reformulação deu origem a este processo, devendo ser computados, entre os outros autos de
infração que levaram a esta autuação, na consolidação que apurará eventual saldo a ser
cobrado no presente processo”.
Assim, os embargos inominados devem ser acolhidos e providos, sem efeitos
infringentes, para corrigir o equívoco e sanar o erro material presente no aresto.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e, sem efeitos
infringentes, DAR PROVIMENTO aos Embargos Inominados para constar expressamente que, no
processo no 19515.004188/2007-78, não houve interposição, junto ao CARF, de recurso voluntário
pelo sujeito passivo, restando definitiva a decisão prolatada em 1a Instância que negou
provimento à impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo os lançamentos, de modo
que os valores constantes no referido PA devem integrar o saldo de prejuízos fiscais cuja
reformulação deu origem a este processo, devendo ser computados, entre os outros autos de
Fl. 4887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.091 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720027/2012-49
9
infração que levaram a esta autuação, na consolidação que apurará eventual saldo a ser
cobrado no presente processo”.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 4888
DF CARF MF
Original